Tribunal: TJPA
Processo: 0800448-51.2020.8.14.0105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800448-51.2020.8.14.0105

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em reexame necessário. Contribuição sindical obrigatória. Competência da justiça comum. Inovação recursal. Agravo não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, manteve sentença determinando o repasse das contribuições sindicais obrigatórias relativas aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, descontadas de servidores públicos municipais de Concórdia do Pará. A sentença reconheceu a legitimidade da FESMUPA na ausência de sindicato registrado para a categoria e a obrigatoriedade do repasse até a vigência da Lei nº 13.467/2017.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a justiça comum é competente para julgar a demanda relativa à contribuição sindical dos servidores públicos municipais; e (ii) se há possibilidade de inovação recursal em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3395) fixou que compete à justiça comum o julgamento de demandas envolvendo servidores públicos regidos por estatuto próprio.
4. A inovação recursal em agravo interno é vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC/2015, sendo incabível a apreciação de matérias não suscitadas oportunamente, como competência e legitimidade ativa, em momento processual posterior ao recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido. “

Tese de julgamento
:

1. Compete à justiça comum processar e julgar demandas relacionadas à contribuição sindical de servidores públicos estatutários.

2. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, sendo obrigatória a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8º, IV; CPC, arts. 1.021, §1º, e 1.013, §1º; Lei nº 13.467/2017, art. 579.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3395, Rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, j. 27.04.2006; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0031353-28.2016.8.14.0047, Rel. Desa. Leonor Tavares, j. 29.08.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à
unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em REEXAME DE NECESSÁRIO de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pela
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA em desfavor de MUNICÍPIO DE CONCORDIA DO PARÁ, com a finalidade de
realizar forçar repasse do desconto da contribuição sindical obrigatória, para desconto das parcelas VENCIDAS com base na folha de pagamento de MARÇO de 2015, 2016 e 2017, no valor correspondente a remuneração de um dia de trabalho dos SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, inclusive da CÂMARA MUNICIPAL, relativo a contribuição sindical desses anos já vencidas até 2017.

O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo o direito do autor, nos seguintes fundamentos:

“...Toda a imputação apresentada ao promovido se baseia no termo de notificação extrajudicial (ID 22075979 - Pág. 1), declaração de ausência de movimentação financeira de bens estimáveis em dinheiro (ID 22075980 - Pág. 1), extrato da CAIXA (ID 22075980 - Pág. 2-9 ).

Da análise dos documentos supramencionados, conclui-se que não consta o pagamento da contribuição sindical referente aos exercícios não prescritos de 2015, 2016 e 2017.

Pois bem.

Primordialmente, a contribuição sindical compulsória, também conhecida como imposto sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, foi recepcionada pela Constituição da República, em seu artigo 8º , IV, sendo, portanto, legítima sua cobrança em relação aos servidores públicos municipais. Vejamos o dispositivo:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

O artigo 580 da CLT dispõe que contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração, sendo, ainda, extensiva aos servidores públicos, conforme precedentes firmados na jurisprudência. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. TRIBUTO. RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO. DESCONTO EM FOLHA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO. SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. A contribuição sindical é espécie de tributo, sendo de exigência compulsória de todos os profissionais de determinada categoria representada por entidade sindical, alcançando, inclusive, os servidores estatutários, não se confundido com a contribuição confederativa, exigida apenas dos filiados. Fundamento nos arts. , , , e da . Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. (1.0027.07.123692-4/001. Rel.: Desª. Heloísa Combat. Data da Publicação: 28/08/2009)

Como neste Município não tem Sindicato devidamente REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO que represente a categoria dos servidores municipais, a legitimidade representativa passa a ser da FEDERAÇÃO ora autora, inclusive para recebimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL vencida e não prescrita de 2015, 2016 e 2017.

Vejamos a legislação vigente:

‘Art. 589 – Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministério do Trabalho:

(...)

II - para os trabalhadores:

(...)

c) 15% (quinze por cento) para a federação;

d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo;

Art. 591 – Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c inciso I e na alínea d do inciso II do caput do artigo 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional.’

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para compelir o réu MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ a realização e o repasse do desconto da contribuição sindical obrigatória...”

Em agravo interno, o Município agravante requer:

“seja reconhecida a incompetência absoluta da justiça comum e determinada a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, com base em entendimento do STJ e TRT-8.

E acaso eventualmente seja superada a incompetência arguida, seja reformada a sentença eis que não persiste legitimidade a Agravada tendo em vista a existência do SINTEPP e do SINDISAUDE sindicatos referentes a categoria dos servidores públicos municipais da Educação e Saúde de Concórdia do Pará, bem como, também não lhe assiste o direito vindicado, por não se comprovar o atendimento dos requisitos legais para proceder com os descontos de contribuições sindicais dos servidores, pois a maioria não encaminhou ao Ente Municipal a respectiva autorização expressa para este fim. “

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclus]ao em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A decisão monocrática impugnada no agravo interno teve o seguinte teor, a seguir transcrito:

“Analisando os autos, em sede de reexame, entendo que a sentença não merece reparos, pois foi regularmente comprovada a regularidade sindical e o Município regularmente citado, deixou de apresentar contestação opondo óbice ao pedido formulado, conforme se verifica da Certidão do ID- 11426328 - Pág. 1, além do pedido encontrar respaldo no ordenamento jurídico pátrio, pois a contribuição sindical somente deixou de ser obrigatório a partir da vigência da reforma trabalhista estabelecida na Lei n.º 13.467/2017, nos seguintes termos:

“Art. 579.
O desconto da contribuição sindical está condicionado à AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA
dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão
ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.” (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).

Por conseguinte, são legais e legítimos os descontos realizados de forma compulsória até a vigência do referido diploma legal e posteriormente somente com a aquiescência do servidor.

Neste sentido, já há manifestação da 2.ª Turma de Direito Público, em Voto da minha lavra, proferido no julgamento da
apelação – processo nº 000092757.2009.8.14.0010, reconhecendo o direito de sindicato quando não há comprovação do repasse obrigatório, como ocorrido na espécie,
nos seguintes termos:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO REPASSE AO SINDICATO CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Supremo Tribunal Federal desde a cautelar na ADI 3395 vem
afirm

ando competir
à justiça comum o julgamento das questões que envolvam servidores com vínculo jurídico-administrativo. In casu, a lide versa sobre ausência de repasse de valores descontados pela municipalidade na folha de pagamento dos servidores filiados ao autor, logo, não há qualquer discussão quanto a natureza do vínculo ou acerca de eventual relação de emprego (CLT), razão pela qual se apresenta evidente a competência desta Justiça Estadual. Preliminar rejeitada.

2.

Segundo certidão emitida pelo Ministério do Trabalho o SINTEPP possui abrangência territorial estadual, assim como é cediço que sua finalidade é atuar na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores da educação pública no Estado do Pará, independentemente do regime jurídico a estejam submetidos (art. 2º do Estatuto Social) evidenciando, assim, sua legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.

3.

Os períodos reclamados relativos a novembro e dezembro de 2008 não sendo possível cogitar de prescrição quinquenal considerando que a ação foi ajuizada em 26/06/2009. Prejudicial de mérito rejeitada.

4.

A pretensão autoral consistiu em pleitear os valores descontados em folha de pagamento pelo município relativos à contribuição associativa, ou seja, a mensalidade devida pelos servidores filiados como previsto no art. 4º, §2º do Estatuto Social da agremiação sindical não podendo, assim, ser confundida com a Contribuição Sindical ou a Contribuição Confederativa prevista no art. 8º, IV do Texto Maior da República.

5.

Nesse sentido o autor anexou ao pedido inicial cópias de contracheques de servidores relativos ao período reclamado (novembro e dezembro de 2008) indicando a efetivação do desconto em folha (D08 CONT. SINTEPP).

6.

Por sua vez o apelante não refutou tal pretensão, visto que não comprovou a realização dos repasses correspondentes, aliás quando contestou o pedido se limitou a afirmar tratar-se de fato ocorrido na gestão anterior circunstância que em nada lhe beneficiava considerando que a obrigação pela consignação em folha e posterior repasse era do ente público e não da pessoa física deste ou daquele gestor.

7.

Destarte, não restam dúvidas quanto ao direito do autor/apelado aos valores pleiteados.

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

Daí porque, a sentença reexaminada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mantendo a determinação de repasse das contribuições.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença reexaminada no concernente ao repasse da contribuição sindical obrigatória na forma estabelecida na sentença, consoante o entendimento jurisprudencial da 2.ª Turma de Direito Público,
nos termos da fundamentação.”

No que tange às alegações de que a justiça do trabalho seria competente, bem como da ilegitimidade do agravado FESMUPA e não comprovação do atendimento dos requisitos legais para proceder com os descontos de contribuições sindicais dos servidores, constatei que tais matérias não constam da decisão monocrática e não foram apresentadas no momento oportuno: interposição do recurso de apelação.

Não se ignora que a alegação de incompetência absoluta e legitimidade pode ser feita a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive apresentada em sede de apelação, haja vista a amplitude devolutiva deste recurso.

Porém, no momento processual em que se encontra estes autos, a matéria não foi apreciada na decisão monocrática impugnada.

Trata-se, portanto, de inovação recursal no âmbito do agravo interno, o que não é permitido pela legislação processual, haja vista que o agravo serve para atacar os fundamentos da decisão agravada.

Art. 1.021. (...)

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada
.

Ora,
a decisão monocrática agravada não tratou do presente tema (competência da justiça comum, ilegitimidade da parte e
não comprovação do atendimento dos requisitos legais
para proceder com os descontos de contribuições sindicais dos servidores
)
justamente porque não houve interposição de apelação.

Destaca-se que não se está a tratar do efeito devolutivo da apelação, o qual é reconhecidamente amplo por força da profundidade vertical (art. 1.013, § 1, do CPC/15).

O que se analisa no presente voto é o efeito devolutivo do agravo interno (art. 1.021, § 1, do CPC/15), o qual é mais restrito, já que esta peça processual não deve ser intentada com o fim de complementar as razões recursais que já deveriam ter sido deduzidas por ocasião da interposição do recurso de apelação, mas
impugnar os fundamentos da decisão monocrática
.

O entendimento ora adotado é pacífico no âmbito dos tribunais de justiça e Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo, a título exemplificativo,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO “ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS” – ALEGAÇÃO, SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
Se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao Recurso de Apelação Cível com fundamento do art. 932, IV, a, do CPC, se apoia integral e exclusivamente na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
e essa matéria não foi suscitada no próprio apelo, não pode ser conhecido o Agravo Interno, face à inadmissibilidade da inovação recursal por preclusão consumativa
.

(
TJ-MT
- AGR: 10009398920218110051, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VENDA AD MENSURAM. COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO CUMPRIRAM ÔNUS QUE LHE INCUMBIAM POR FORÇA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2.
Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo,
inclusive as de ordem pública
, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes do STJ
.

3. Caso concreto em que comprovado nos autos que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram e que a área do imóvel não correspondia à constante no instrumento contratual e não tendo os réus demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, necessária a complementação da área de acordo com o artigo 500 do Código Civil.

4. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

5. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

6. Agravo Interno conhecido parcialmente, e nessa parte desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031353-28.2016.8.14.0047)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 –
Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso
. 2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido.

(TJ-PA 08056344520218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A concessão de pensão alimentícia a filho que alcançou a maioridade depende da prova de necessidade do alimentando e de possibilidade do genitor alimentante. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, mediante exame do contexto fático dos autos, concluiu terem as autoras demonstrado a necessidade de receber os alimentos, enquanto o alimentante não teve êxito em demonstrar não possuir condições de arcar com a pensão alimentícia arbitrada. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal. 4.
É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1858258 - PR (2021/0078581-4).

RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO.

No mesmo sentido e apenas para não tornar o presente voto repetitivo, transcreve-se os seguintes julgados em que o mesmo entendimento (impossibilidade de inovação recursal em agravo interno) foi adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1945481/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021; AgInt no AREsp 1789998/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 08/11/2021; AgInt no REsp 1852474/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no RMS 66465/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021; AgInt no REsp 1933003/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021.

Portanto, entendo que o agravo interno não deve ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço o agravo interno e mantenho a decisão monocrática proferida e a sentença
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa da apelação no sistema e posterior remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/02/2025